Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722287-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIVAM CORREA BERNARDO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação em que a parte foi intimada para recolher o preparo, conforme previsto no art. 69 do RITJDFT. Na certidão de ID 72848476 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da reclamante. Notoriamente, o não recolhimento do preparo enseja o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com fulcro no art. 89, XIV, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 19:17:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator